Tribunal: TJDFT
Processo: 0722717-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722717-24.2022.8.07.0001 DECISÃO 1. O apelado afirma (id. 60685815) que, embora proferido despacho intimando-o para apresentar, não houve a publicação do ato no DJe, motivo pelo qual pede a restituição do prazo para responder ao apelo. 2. Verifica-se do campo Expedientes que o apelando é cadastrado no sistema e foi intimado eletronicamente do despacho sob id 59796544, em 25/04/2024. O sistema registrou a ciência em 06/05/2024. A Lei 11.419/06 – a que se refere o CPC 270 – dispõe expressamente que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial. 3. Indefiro o pedido de restituição do prazo para contrarrazões. I. Brasília, 29/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator